Tribunal: TJSP
Processo: 1033613-74.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada. Preliminares de nulidade da sentença e denunciação da lide rejeitadas. Inaplicabilidade da cláusula prevista no "contrato de adesão para grupo de consórcio" que prevê a necessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio para transferência da cota a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada. Preliminares de nulidade da sentença e denunciação da lide rejeitadas. Inaplicabilidade da cláusula prevista no "contrato de adesão para grupo de consórcio" que prevê a necessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio para transferência da cota a terceiros. Regra que trata dos direitos e obrigações de consorciado ativo. Caso concreto que versa sobre cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Pagamento devido à cessionária, ressalvado eventual direito de regresso em face do cedente. Descabimento da cobrança de multa compensatória em favor do grupo e cláusula penal compensatória em favor do administrador do consórcio. Pretensão de aplicação da taxa Selic afastada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.